Tribunal: TCU
Processo: 030.824/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10669/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.824/2020-6 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alaor Goncalves Cordeiro (CPF XXX.524.489-XX); Alexandre Pedro (CPF XXX.434.828-XX); Ana Lucia Vasques Marques (CPF XXX.742.277-XX); Edi Vieira Dias (CPF XXX.960.458-XX); Jorge Elias Rodrigues da Silva (CPF XXX.009.492-XX); Jose Carlos Batista Chagas (CPF XXX.940.918-XX); Leonardo Rosa Lima (CPF XXX.708.917-XX); Marcelo Eduardo Peres (CPF XXX.004.750-XX); Sergio Guedes Correa (CPF XXX.313.418-XX) e Sthefany Almeida da Conceicao (CPF XXX.264.927-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.